Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008125-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DA SILVA BARBOSA - CPF: 049.467.091-69 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NÃO ATENDIDA. ENVIO DE FATURA SEM PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SERVIÇO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR MEDIANTE
PROTOCOLOS NÃO CONTESTADOS PELA RECLAMADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, e ainda envia fatura sem sequer comprovar o cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1008125-48.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tatiane Aparecida da Silva Barbosa

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada, para:

1. Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 219,73 (duzentos e dezenove reais e setenta e três centavos) e, determinar que a reclamada efetue a vistoria no local para constatar a não instalação da energia no imóvel no endereço da Rua Cento e Setenta e Oito, s/n, quadra 141, Lote 02, Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande-MT (imóvel fachada preta – barbearia).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”.

A Reclamante alega que mesmo após diversas solicitações e reclamações junto ao PROCON local, não houve a ligação da energia na UC, tendo a autora solicitado visita in loco pela ré, conforme protocolos no 20212246923355, 74701069, 0511034957301, 36616466, que não foram contestados pela reclamada.

Afirmou que mesmo após as reclamações administrativas a reclamada se manteve silente, realizando também,

comparecimento pessoal à sede da reclamada, conforme protocolos (id. 184257694
), mas todas as tentativas sem êxito.

A reclamada alega em sua defesa que efetuou a ligação da unidade consumidora em 13/10/2021 e que no dia 18/10/2021 a parte reclamante solicitou o desligamento da UC. Contudo não junta qualquer comprovação seja por fotos, da equipe em campo ou prova da visita da equipe.

Verifica-se na contestação que a reclamada não traz relatório de protocolos de atendimento da consumidora, e se manteve silente quanto aos protocolos apontados na exordial.

Pois bem. Diante da ausência de manifestação da reclamada quanto aos protocolos n° 20212246923355, 74701069, 0511034957301, 36616466, tenho que a concessionária tem agido de modo negligente com a solicitação da consumidora, ainda mais considerando que a autora assevera ter realizado as solicitações desde outubro de 2021 e até a presente não há comprovação de que a solicitação foi atendida.

Ademais, se trata de serviço essencial e, conclui-se que a demora no presente caso configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico, disposto no artigo 187, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Com efeito, o
artigo 6°, da Resolução 1000/21 é claro ao afirmar que:

Art. 6o A distribuidora deve alterar o cadastro do consumidor e demais usuários no
prazo de até 5 dias úteis da solicitação
ou,
caso haja necessidade de visita técnica, em até 10 dias úteis
, observadas as situações específicas dispostas nesta Resolução.

Em assim sendo, diante da ausência de justificativa para não finalizar a solicitação de
ligação de energia no endereço sito na Rua Cento e Setenta e Oito, s/n, quadra 141, Lote 02, Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande-MT (imóvel fachada preta – barbearia),
esta evidenciada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral, que neste caso é presumido.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. PRAZO EXACERBADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a ligação nova, a qual só foi atendida em cumprimento a liminar deferida nos autos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003212-62.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023